Tribunal: STF
Processo: ARE 1452192
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recebo o recurso de agravo regimental como pedido de reconsideração e procedo ao reexame do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão assim ementada:   



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME DE DESACATO ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA QUE CONTINUA SENDO TÍPICA. TIPIFICAÇÃO QUE VISA IMPEDIR O ULTRAJE OU MENOSPREZO AO SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. MATÉRIA CONSOLIDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE QUE PROFERIU PALAVRAS OFENSIVAS AOS POLICIAIS, COM O CLARO OBJETIVO DE DESACATAR OS AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DO SEU MISTER. DOLO ESPECÍFICO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (doc. eletrônico 272, p. 6)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 301).  



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta.  



    Bem examinados os autos, decido. 



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que, 



    “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que:



    “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



    No caso em exame, o pedido do acordo foi solicitado após a sentença condenatória, em momento processual inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Posto isso, reconsidero a decisão constante no doc. 388 e nego provimento ao recurso extraordinário para afastar a possibilidade de exame de acordo de não persecução penal no presente caso. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal (doc. 392).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator